Tribunal: TJSP
Processo: 2055620-31.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Pleito no sentido de que o Juízo determinasse a expedição de Ofício para vinda de croqui objetivando a localização do endereço da vítima – Negativa do Juízo, em face do poder requisitório dos membros do Ministério Público – Audiência de instrução, por carta precatória, não realizada em razão da não localização da ofendida – Solicitação de croqui por parte de servidor desta

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Pleito no sentido de que o Juízo determinasse a expedição de Ofício para vinda de croqui objetivando a localização do endereço da vítima – Negativa do Juízo, em face do poder requisitório dos membros do Ministério Público – Audiência de instrução, por carta precatória, não realizada em razão da não localização da ofendida – Solicitação de croqui por parte de servidor desta Corte (Oficial de Justiça) – Providência a ser tomada, com urgência, pelo Juízo – CORREIÇÃO PARCIAL PROVIDA, determinando que o Juízo expeça ofício à Prefeitura Municipal de São Paulo solicitando o fornecimento de croqui, conforme requerido pela Justiça Pública.